Tribunal: TJDFT
Processo: 0704860-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704860-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IURI GUERRA CARDOZO SCHAFFER AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IURI GUERRA CARDOZO SCHAFFER (autor), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id. 83025314 – pp. 1/3)[1] que, nos autos da intitulada “Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais” (Processo n.o 0717410-03.2020.8.07.0020), indeferiu os pedidos de tutela de urgência e de evidência e deferiu o parcelamento das custas iniciais. Em suas razões recursais (Id. 23346412 – pp. 1/14), o autor/agravante insurge-se contra o decisum, requerendo o deferimento de gratuidade de justiça e de medida liminar para que seja determinada a imediata restituição da quantia de R$ 9.677,00 (nove mil, seiscentos e setenta e sete reais) retirada de sua conta bancária. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Indeferido por esta Relatora (id. 23392726) o pedido de natureza liminar. Contrarrazões (id. 23487754). É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que o valor das custas iniciais – equivalente a R$ 545,41 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos) –, foi objeto de parcelamento deferido pelo Juízo singular em cinco prestações, conforme requerimento formulado pela parte autora, ora agravante. Verifico, ainda, que a primeira parcela, no valor de R$ 105,49 (cento e cinco reais e quarenta e nove centavos), já foi devidamente paga pelo beneficiário (id. 85306054 e id. 85306053)[2]. A gratuidade de justiça, como se sabe, é benefício previsto no artigo 98 do Código de Processo Civil para “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (...)”. Lado outro, a possibilidade de parcelamento de custas é um direito que pode ser concedido em relação a despesas que tiverem de ser adiantas pelo beneficiário no curso do processo, conforme estabelece o § 6o do artigo 98. Na presente hipótese, embora o recorrente alegue situação de hipossuficiência financeira, é certo que o recolhimento das custas iniciais, ainda que de forma parcelada, representa ato manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade deduzido neste agravo de instrumento para fins de isenção de recolhimento do preparo. O que se constata, portanto, é a caracterização de preclusão lógica, que decorre da prática de um comportamento contraditório, manifestamente conflitante com a própria pretensão deduzida no recurso, no caso, a concessão da gratuidade de justiça. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça local: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO RECONHECIDA. 1. O recolhimento do preparo constitui conduta incompatível com o requerimento de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente, operando-se preclusão lógica. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1250215, 07233261520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (...) 3. O recolhimento das custas iniciais, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais, consiste em ato incompatível com o pedido de assistência judiciária, inviabilizando a concessão do benefício por preclusão lógica. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AGI 0711304-22.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 04.09.2019, DJe 10.09.2019); (...) 1.1. Ademais, os atos de recolher as custas processuais iniciais e o preparo recursal são manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. Entendimento pacificado no âmbito desta Turma Cível. (...). (APC 0020930-73.2014.8.07.0003, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 13.06.2018, DJe 19.06.2018); Nesse cenário, a pretensão do agravante, de ser agraciado com os benefícios da gratuidade de justiça, não subsiste diante da preclusão lógica, que consiste na perda de uma faculdade processual em decorrência da prática de um ato anterior com ela incompatível. De mais a mais, considerando o valor irrisório do preparo relativo ao recurso de agravo de instrumento, mormente quando comparado com o valor das custas do processo de origem - que o próprio autor/agravante concordou em pagar de forma parcelada -, não há que se falar em parcelamento desta despesa processual, até porque o presente recurso já se encontra pronto para julgamento. Desse modo, caso queira ver a sua pretensão recursal analisada pelo órgão colegiado, deve a parte agravante promover o devido recolhimento do preparo. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada. Intime-se o agravante para que promova o recolhimento do preparo recursal no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. Brasília/DF, 29 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora